Tribunal: TJSP
Processo: 1014027-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Contrato de conta corrente – Lis firmado por empresa da qual o autor era sócio– Alegação de que se retirou da sociedade – Irrelevância – Autor que assinou o contrato como devedor solidário e, portanto reponde pela dívida-

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Contrato de conta corrente – Lis firmado por empresa da qual o autor era sócio– Alegação de que se retirou da sociedade – Irrelevância – Autor que assinou o contrato como devedor solidário e, portanto reponde pela dívida- Extrato que comprova existência de saldo negativo não quitado – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1014027-28.2019.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto
Voto no -41571-/E/D/O/V/S
VOTO No: 41571
APEL.No:1014027-28.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a VARA CÍVEL
APTE. :. PEDRO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA
APDO: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral Negativação do nome do nome do
autor nos cadastros de proteção ao crédito Contrato de conta
corrente Lis firmado por empresa da qual o autor era sócio
Alegação de que se retirou da sociedade Irrelevância Autor que
assinou o contrato como devedor solidário e, portanto reponde pela
dívida- Extrato que comprova existência de saldo negativo não
quitado
Dano moral não configurado
Sentença mantida

Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.116/123, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Marcelo de Moraes Sabbag, cujo relatório
fica adotado, que julgou improcedente ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano
moral ajuizada pelo apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, ter se
retirado da sociedade da empresa devedora em fevereiro de
2014, sendo que teve seu nome negativado em maio de 2018.
Alega que assinou proposta de abertura de conta de
depósito em nome da pessoa jurídica, inexistindo qualquer
empréstimo. Aduz que a cédula de crédito bancário foi
assinada
por
terceira
pessoa
na
qualidade
de
representante da empresa. Assevera que na condição de ex-
sócio da empresa responde por débitos dela somente
durante dois anos após a retirada, não havendo que se
falar em qualquer responsabilidade solidária. Depois de
afirmar que a requerida teve ciência de sua saída da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto
Voto no -41571-/E/D/O/V/S
sociedade, conclui pugnando pelo provimento do recurso
para declarar inexigível qualquer obrigação com o réu,
além de condená-lo ao pagamento da indenização(fls.
131/138).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.1428/148), anotada a justiça gratuita(fls. 29).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral,
sob fundamento de ter o autor sido inserido nos órgãos de
proteção ao crédito pelo réu, no valor de R$ 4.142,90
referente ao contrato no 4500445343, com vencimento em
10/05/2018.
Alega
o
autor
que
o
empréstimo
foi
realizado em nome da empresa Beauty Class Salão de
Cabeleireiro LTDA e que se retirou da sociedade em
fevereiro de 2014, razão pela qual não é responsável pelo
débito.
Citado, o réu esclareceu que a negativação
refere-se a contrato de LIS firmado em nome da empresa,
em 18/06/2013 em que figurou o autor como devedor
solidário, sendo que o limite inicial acabou sendo
renovado ao longo da relação contratual e não houve a
devida quitação.
Restou incontroverso, além de demonstrado
nos autos que o autor teve seu nome negativado nos órgãos
de proteção ao crédito referente ao contrato no
000004500445343( fls. 25).
Incontroverso ainda que o autor era sócio
da empresa Beauty Class Salão de Cabeleireiro LTDA, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto
Voto no -41571-/E/D/O/V/S
se retirado da sociedade em 26 de fevereiro de 2014 (fls.
23/24).
A questão trazida aos autos pelo autor no
sentido de que se retirou da sociedade da empresa
contratante, em nada altera o desfecho da lide.
Isso porque o autor não assinou o contrato
de Lis na qualidade de sócio, mas sim como devedor
solidário e, nesse contexto a garantia não depende de
qualquer vinculo societário.
Assim, o fato de ter saído da empresa não
afasta a solidariedade pela dívida assumida.
Nesse contesto, o extrato acostado pelo
réu a fls. 107/110 demostra que a conta corrente estava
com saldo negativo, inexistindo comprovação nos autos de
que houve quitação.
Importante consignar ainda que o autor não
nega a existência do débito, nem tampouco impugna o valor
apontado, procurando afastar sua responsabilidade pelo
pagamento no fato de ter saído da sociedade, o que como
visto acima, não prospera.
Note-se, que o autor aponta ainda como
origem da dívida a cédula de crédito bancária acostada a
fls. 87/seguintes, assinada apenas por terceira pessoa,
na qualidade de representante da empresa.
Contudo, referida cédula apesar de fazer
referência ao contrato assinado pelo autor, objeto da
inscrição, possui outro numero de operação.
E, ainda, na cláusula terceira da cédula
de crédito mencionada constou de forma expressa que não
se tratava de novação e que o contrato originário
permanece, inclusive com suas garantias.
Nesse contexto, demonstrada a existência
de dívida e ausência de quitação, a inscrição do nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto
Voto no -41571-/E/D/O/V/S
autor nos cadastros de proteção ao crédito se deu no
exercício de um direito, inexistindo assim qualquer dever
de indenizar.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR